Tribunal: TJBA
Processo: 8039325-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039325-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA TUPINAMBA BARBOSA DE JESUS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. EXISTÊNCIA DO VÍNCULO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO FICTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA RÉ. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA AFASTAR A MULTA IMPOSTA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039325-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAMILA TUPINAMBA BARBOSA DE JESUS e como apelado TELEFÔNICA BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.